Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714627-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: INACIO FRANCISCO DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CCB BRASIL S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701825-65.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, nos seguintes termos: (ID 118298570 do processo originário) “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Inseridas restrições de circulação nos veículos de placas JHN0114 e JEC0838 (ID116837988), prossiga-se nos termos do item 3.1.1 da decisão de ID109847015 (expeça-se mandado). Em suas razões recursais (ID 35134352), o agravante afirma que se trata de execução de dívida fundada na cédula de crédito bancário. Diz que o executado foi citado e não pagou a dívida. Argumenta que foi realizada pesquisa através do sistema SISBAJUD, contudo não foi encontrado valor a ser penhorado e, visando dar celeridade processual, o agravante postulou a pesquisa INFOJUD. Alega que é possível utilizar o sistema INFOJUD, sem que haja a demonstração do esgotamento de diligências. Discorre sobre o direito que entende aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a consulta ao sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Trata-se de medida que implica na quebra do sigilo fiscal do executado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a medida deve ser adotada quando demonstrado que o exequente adotou esforços razoáveis para localizar bens do devedor e não os encontrou, pois, trata-se de medida excepcional referente à quebra do sigilo fiscal. Compulsando os autos originários, verifico que foram encontrados dois veículos em nome do devedor, sendo, inclusive, expedido mandado de penhora, avaliação e remoção, que não foi cumprido em razão de o credor não ter fornecido os meios necessários, conforme certidão do oficial de justiça (ID 123972525). Assim sendo, verifico que há bens do devedor passíveis de penhora, não se justificando, em princípio, a quebra do sigilo fiscal do devedor, que se trata de medida excepcional. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora